Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726711-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. C. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: LYDIANE PRIETO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Fernanda Chaves de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência de submissão da agravante à avaliação para fins de avanço escolar e conclusão antecipada do ensino médio. A agravante sustenta a possibilidade de avanço nos estudos quando o aluno é aprovado em processo seletivo de instituição de ensino superior, como forma de privilegiar a sua capacidade intelectual e a sua maturidade. Ressalta ser aluna com altas habilidades e necessidades especiais não observadas pela instituição de ensino. Explica que o art. 135 da Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal não impõe a frequência escolar como requisito para o avanço. Afirma que a Resolução no 3/2023, que trata especificamente de alunos com habilidades especiais ou superdotação, assegura a conclusão dos estudos em menor tempo, sem exigir o critério temporal adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. Informa que a sua capacidade intelectual foi demonstrada pela aprovação no curso de Direito do UniCeub, lembrando ainda que com seu excepcional aproveitamento, sendo agraciada com bolsa de estudos no percentual de 50%. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a sua imediata avaliação de aprendizagem perante o conselho de classe do Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho seja determinada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante, que pretende submeter-se a avaliação para fins de avanço escolar e conclusão antecipada do ensino médio, com fundamento no art. 24, inc. V, alínea c, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). O avanço escolar regulado pelo art. 24 da Lei no 9.394/1996 não se confunde com a certificação por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), disciplinada pelo art. 38 da mesma lei. Este último é voltado a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade adequada, razão pela qual permite a obtenção de certificado mediante exames supletivos. A finalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é assegurar a inclusão educacional tardia, e não antecipar a conclusão do ensino básico por alunos matriculados regularmente. O art. 24, inc. V, alínea c, da Lei no 9.394/1996, por sua vez, autoriza o avanço escolar dentro do ensino regular, por meio de avaliação feita pela instituição de ensino que comprove o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, nos termos da regulamentação do respectivo sistema. Trata-se de medida excepcional, de natureza avaliativa e pedagógica, voltada exclusivamente a estudantes com desempenho acima do esperado, e submetida à regulamentação específica. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 13 deste Tribunal de Justiça tratou exclusivamente da utilização indevida da Educação de Jovens e Adultos (EJA) por menores de dezoito (18) anos, sem abordar a hipótese de avanço escolar regulada pelo art. 24. Situação idêntica foi examinada no Tema Repetitivo no 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal a conclusão antecipada da educação básica por menores de dezoito (18) anos por meio de sistemas supletivos voltados à educação de jovens e adultos, ainda que o estudante esteja emancipado ou possua altas habilidades. Ambos os precedentes tratam exclusivamente da aplicação do art. 38 da Lei no 9.394/1996 e não alcançam a hipótese de avanço escolar regulada pelo art. 24 da mesma norma. Superada essa distinção, cabe ressaltar que o avanço escolar requer o cumprimento de critérios objetivos estabelecidos em norma própria. O art. 14 da Resolução no 3/2023, que estabelece normas e diretrizes para a Educação Especial no sistema de ensino do Distrito Federal, prevê que a aceleração de estudos assegurada ao estudante identificado com altas habilidade ou superdotação deve ser feita nos termos da legislação vigente. No âmbito da rede pública de ensino do Distrito Federal, essa legislação é representada pelo Regimento da Rede Pública de Ensino, que regulamenta o avanço de estudos nos seguintes termos: Art. 233. As unidades escolares podem adotar o Avanço de Estudos para anos ou séries subsequentes do Ensino Fundamental e Médio, dentro da mesma etapa, exceto no primeiro ano do Ensino Fundamental, respeitados os seguintes requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na unidade escolar que promove o estudante para o período, bloco, ano ou série subsequente por meio de avanço de estudos; III - indicação por um professor da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; V - diagnóstico de profissional especializado; VI - verificação da aprendizagem; VII - apreciação, pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1o Para mudança de ano dentro do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, os requisitos acima expostos devem ser considerados. § 2o O avanço de estudos é registrado em ata própria, na Ficha Individual e no Histórico Escolar do Estudante. § 3o É vedado aos estudantes o avanço de estudos visando à conclusão da Educação Básica. A análise perfunctória dos autos indica a vedação ao avanço de estudos com a finalidade de concluir a Educação Básica, como é o caso da agravante, o que afasta a probabilidade do seu direito. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual que a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator